Tribunal: TJDFT
Processo: 0736963-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736963-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON MOREIRA DE CASTRO, ODETE DOS REIS MOREIRA DE CASTRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por eles. Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro afirmam que a decisão agravada desconsidera a impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Alegam que os valores que excedam o limite de quarenta (40) salários-mínimos podem ser penhorados, mas o limite legal deve ser respeitado. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em reconhecer a impenhorabilidade da quantia de até quarenta (40) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança e liberar os valores bloqueados que excedam o limite mencionado. Pedem a reforma da decisão. Preparo regular (id 63620641 e 63620642). Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal e o prazo transcorreu sem apresentação de manifestação (id 63649097, 64086881 e 64086536). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso baseado na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na decisão, por meio do instrumento processual adequado. O interesse recursal materializa-se na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância recursal. A análise do processo originário revela que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro porque o saldo remanescente em conta-poupança supera, em muito, o patamar dos 40 salários-mínimos, estando resguardada a subsistência dos devedores. O recurso aborda a necessidade de resguardar a quantia de até quarenta (40) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança. A argumentação apresentada no agravo de instrumento está em consonância com a decisão agravada, razão pela qual inexiste utilidade na eventual reforma da decisão para garantir o mesmo resultado prático. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147.